Tribunal: TJES
Processo: 5022101-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022101-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: DULCIMAR LEMOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022101-70.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RECORRIDO:
DULCIMAR LEMOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS DA AUTORA EM RELAÇÃO À RÉ, QUE IMPEDE A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE EXPOR A CONSUMIDORA, PERMANENTEMENTE, A SITUAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL DE DÉBITOS, NÃO MAIS PASSÍVEIS DE PRETENSÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em breve síntese dos autos, narra a autora que foi informada sobre apontamentos negativos em seu nome feitos pela requerida os quais alega desconhecer e requereu em

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5932811) resolveu a lide, nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por DULCIMAR LEMOS em face de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A

para
DECLARAR PRESCRITO OS DÉBITOS COBRADOS AO AUTOR
, bem como
CONDENAR
A RÉ
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios de 1% a partir deste julgamento, inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”

Irresignada, a ré Bettega interpôs Recurso Inominado (ID
5932811).
Em suas razões, alega preliminarmente a ilegitimidade passiva e no mérito sustenta que a autora não comprovou a negativação e que desta forma não existem fatos ensejadores de dano moral e requer subsidiariamente que sejam minorados.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Verifico que pretende a ré a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Entretanto, não assiste razão ao réu. Isto porque,
a prescrição da dívida modifica a obrigação jurídica em obrigação natural, absolutamente inexigível e incobrável por qualquer meio.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Compulsando detidamente os autos verifico que a dívida cobrada pela Ré ao Autor é oriunda de uma cessão de crédito do Banco Santander ao FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II consoante corroborado em contestação e não está inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, contudo foi cobrada insistentemente pela Requerida.

Além do mais, a dívida ora cobrada do autor data do ano de 2009, consoante documentos juntados com a exordial e, portanto, encontra-se PRESCRITA, nos moldes do art.
206
,
§ 5º
,
I
do
Código Civil
, eis que ultrapassados mais de 5 anos do seu vencimento.

Nesse ínterim, verifico estarem presentes os requisitos que ensejam o dever da Ré de indenizar.”

Desta forma não prospera a tese da recorrente considerando documento de (ID 5932740) que comprova ser a recorrente a responsável pelas cobranças.

Quanto aos danos morais, entendo que a Recorrente praticou condutas expressamente vedadas no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, restrição de crédito diante de dívida prescrita, desta forma está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em diminuição do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Comungo do entendimento que a prescrição da cobrança da dívida apenas impede o manejo de demanda judicial, sendo que o direito material (crédito), continua existente e passível de cobrança extrajudicial, desde que não seja realizada de forma vexatória ou exagerada.

Não há qualquer utilidade na declaração de prescrição da pretensão de cobrança da dívida, eis que não há processo judicial em curso pretendendo a sua cobrança.

Inexistindo ato ilícito praticado pela recorrente, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.